Tribunal: TJSP
Processo: 2239137-73.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Sá Duarte
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-04
Data de publicação: 2020-12-04

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Oposição por ambas as partes – Omissões não reconhecidas – Embargos rejeitados, com observação.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000997140
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração
Cível no 2239137-73.2020.8.26.0000/50001, da Comarca de Guarulhos, em que é
embargante/embargado
IMOBILIÁRIA
E
CONSTRUTORA
CONTINENTAL
LTDA., é embargado/embargante DEVELOPMENTS DO BRASIL COMERCIAL
LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 33a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Rejeitaram os embargos, com observação. V. U., de conformidade com o voto
do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÁ MOREIRA
DE OLIVEIRA (Presidente sem voto), LUIZ EURICO E MARIO A. SILVEIRA.
São Paulo, 4 de dezembro de 2020.
SÁ DUARTE
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL No 2239137-73.2020.8.26.0000/50001 – VOTO No 41.869 – mcv
2
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 2239137-73.2020.8.26.0000/50001
COMARCA: GUARULHOS
EMBARGANTES/EMBARGADAS:
IMOBILIÁRIA
E
CONSTRUTORA
CONTINENTAL LTDA. e DEVELOPMENTS DO BRASIL COMERCIAL LTDA.
VOTO No 41.869

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Oposição por ambas as
partes Omissões não reconhecidas Embargos rejeitados,
com observação.
Embargos de declaração opostos ao venerando acórdão de
não provimento do agravo de instrumento interposto contra a decisão que, em
sede de ação de prestação de contas fundada em contrato de empreitada para
venda e administração de loteamento (cumprimento da sentença proferida na 1a
fase), indeferiu o pedido da ré (Imobiliária) de suspensão do processo até
homologação dos cálculos do crédito em seu favor em ação que moveu em face
da autora, para o fim de possibilitar a compensação.
A ré IMOBILIÁRIA E CONSTRUTORA CONTINENTAL
LTDA. afirma que o v. acórdão foi omisso em relação a ponto sensível deduzido
no agravo de instrumento, qual seja, o fato de a DEVELOPMENTS DO BRASIL
COMERCIAL LTDA. ter confessado parte do seu débito, o que tornou
incontroversa parte significativa da dívida que ela, IMOBILIÁRIA, pretende
compensar. Requer o acolhimento dos embargos para que seja sanada a
omissão apontada.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL No 2239137-73.2020.8.26.0000/50001 – VOTO No 41.869 – mcv
3
Já a DEVELOPMENTS DO BRASIL COMERCIAL LTDA.
alega que há omissão no v. acórdão, na medida em que, em que pesa ter negado
provimento ao agravo de instrumento, não cassou de forma expressa a liminar
anteriormente deferida, que suspendeu o prosseguimento do processo principal
até o pronunciamento da Turma Julgadora, o que se mostra necessário, tendo
em vista que a parte contrária se apega a qualquer oportunidade para dificultar o
regular andamento do feito.
É o relatório.
Os embargos não comportam acolhimento.
O da IMOBILIÁRIA E CONSTRUTORA CONTINENTAL
porque, o fato de a parte contrária ter confessado parte da dívida exigida em
outro processo foi devidamente considerado no v. acordão embargado, porém,
não se reconheceu ter relevância para a matéria em discussão, restando
expresso no v. acórdão embargado que “a dívida que pretende compensar com o
crédito da agravada é objeto de ação de prestação de contas que se encontra em
processamento na sua 2a fase, ou seja, pendente de definição por sentença,
contra a qual ainda caberá recurso, de modo que, a toda evidência, não se trata
de dívida líquida e vencida, irrelevante o fato de existir parte incontroversa, posto
que ainda não é exigível” (grifei).
O da DEVELOPMENTS DO BRASIL COMERCIAL LTDA.
porque, a toda evidência, com o julgamento do agravo de instrumento, restou
revogado, por consequência lógica, o efeito suspensivo concedido ao referido
recurso, razão pela qual não se mostrava necessária manifestação expressa
nesse sentido.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL No 2239137-73.2020.8.26.0000/50001 – VOTO No 41.869 – mcv
4
De qualquer forma, apesar de não constituir omissão, para o
fim de evitar discussões desnecessárias, fica expressamente declarado que com
o julgamento do agravo de instrumento não mais subsiste a liminar que
determinou a suspensão do processo principal.
Isto posto, voto pela rejeição dos embargos de declaração,
com observação.
SÁ DUARTE
Relator